Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO DEMONSTRADOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo originário já foi sentenciado e há, inclusive, o trânsito em julgado do referido ato, ou seja, é possível vislumbrar que todos os caminhos necessários e viáveis para que fosse revertida a sentença de procedência da ação de reintegração de posse não obtiveram êxito.
2. É inequívoca a possibilidade de fatos supervenientes alterarem a causa de pedir, ou seja, o cenário que envolve o litígio em si e ampara a conclusão judicial sustentada na sentença, porém, em tais situações, mostra-se necessária a devida prudência na análise do caso concreto, visto que envolve direito amparado pela coisa julgada.
3. Observa-se que, em que pese a tentativa dos agravantes em extinguir ou suspender a execução da reintegração de posse por meio do presente recurso, entendo que não houve qualquer demonstração robusta capaz de desconstituir o andamento processual do cumprimento da sentença proferida na ação de reintegração de posse iniciada em 1994.
4. Para a análise dos pedidos dos recorrentes, que envolvem o trâmite de outras ações, atuação de grupos de trabalho ou mesmo interpretação de legislação em relação a processos já julgados, necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.